Tribunal: TJBA
Processo: 8006720-17.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006720-17.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DERVID DE OLIVEIRA GOMES e outros Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA registrado(a) civilmente como JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A COAUTORIA POR DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO A PARTIR DE APOIO LOGÍSTICO À EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS EM CRIME PATRIMONIAL ORGANIZADO. DISTINÇÃO ENTRE PARTICIPAÇÃO LOGÍSTICA E EXECUÇÃO MATERIAL DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXAMINADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REBATE INDIVIDUALIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, INVASÃO ARMADA DE PROPRIEDADE, VIOLÊNCIA EMPREGADA E RISCO CONCRETO À VIDA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA INTEGRATIVA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação criminal e o regime inicial fechado, sob a alegação de contradição quanto ao reconhecimento da atuação do embargante como apoio logístico à execução do delito, omissão na individualização da prova e da pena, insuficiência de fundamentação acerca da adesão subjetiva à empreitada criminosa e necessidade de prequestionamento para acesso às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a atuação do réu como apoio logístico à empreitada criminosa e, simultaneamente, utilizar elementos da execução do delito para fundamentar a condenação e a manutenção do regime inicial fechado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à individualização da prova e da pena, especialmente em relação à demonstração da adesão subjetiva do embargante ao plano criminoso; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração probatória, a caracterização da coautoria e os fundamentos adotados no julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo da parte. A atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios exige a existência de vício efetivo cuja correção conduza, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento, circunstância ausente no caso concreto. O acórdão embargado examinou expressamente a participação do embargante na empreitada criminosa e reconheceu sua coautoria a partir da divisão funcional de tarefas e do domínio funcional do fato, com base em conjunto probatório produzido sob contraditório judicial. A referência aos elementos da execução material do delito não implicou atribuição ao embargante da prática direta dos atos executórios, servindo apenas para corroborar a atuação coordenada do grupo criminoso e a adesão ao plano delitivo comum. O acórdão enfrentou a alegação de insuficiência probatória e concluiu pela existência de acervo probatório harmônico, convergente e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo omissão quanto à individualização da prova. O princípio do livre convencimento motivado dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos e de cada elemento probatório isoladamente, desde que as questões relevantes sejam apreciadas de forma fundamentada. A manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão armada da propriedade, pela violência física e psicológica imposta às vítimas e pelo risco concreto de morte decorrente da ação criminosa. A condição de coautor decorrente do suporte logístico à empreitada criminosa autoriza a consideração das circunstâncias concretas do delito para a definição do regime inicial de cumprimento da pena. O pedido de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. A pretensão deduzida nos aclaratórios busca rediscutir a valoração das provas, a caracterização da participação criminosa e os fundamentos da condenação, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A coautoria por domínio funcional do fato pode ser reconhecida quando demonstrada a atuação do agente em apoio logístico essencial à execução da empreitada criminosa, ainda que ausente sua participação direta nos atos executórios. Não há contradição quando o acórdão utiliza elementos da dinâmica delitiva para corroborar a divisão funcional de tarefas e a adesão ao plano criminoso, sem atribuir ao agente a execução material do delito. A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório não configura omissão apta a justificar o manejo de embargos de declaração. O livre convencimento motivado dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos e elementos probatórios, desde que as questões relevantes sejam apreciadas de forma fundamentada. A gravidade concreta da infração penal pode justificar a manutenção do regime inicial fechado em relação a todos os coautores da empreitada criminosa. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão nem para o simples reexame da valoração probatória. O prequestionamento exige o efetivo debate da matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Habeas Corpus n. 8062820-64.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, publicação em 15.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006720-17.2022.8.05.0079, em que figura como embargante ALEX DOS SANTOS CAVALCANTE e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2026